Tribunal: STF
Processo: RE 441213
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Recurso interposto por meio
   eletrônico. Prazo de cinco (05) dias para a apresentação do
   original, a contar da data do término do prazo do recurso
   interposto. Intempestividade. 4. Agravo regimental não conhecido.